Tribunal: TJBA
Processo: 0100537-40.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0100537-40.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAMILA NEVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARIA HELENA ANSELMO DE FREITAS REGO, ADILSON DANTAS CONCEICAO

APELADO: ROSELI SILVA MENEZES

Advogado(s)
:
NILZA HELENA FREIRE COSTA, JOSE ALEXANDRINO COSTA FILHO

**AA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO
POST

MORTEM
. CABIMENTO. CONVIVÊNCIA.
AFFECTIOS

MARITALIS
. PROVAS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – O não cumprimento do prazo para apresentação do rol de testemunhas leva à preclusão do direito de produzir a prova oral.
AGRAVO RETIDO IMPROVIDO
.

II – Nos termos da legislação civil vigente, para o reconhecimento de união estável, incumbirá a prova, àquele que propuser o seu reconhecimento, de que a relação havida entre o casal foi pública, contínua, duradoura e destinada à constituição de um núcleo familiar.

III – Presentes nos autos evidências contundentes que expressam a existência da união e o seu
intuito

familiae
, como afirmado na peça vestibular, impositivo é o reconhecimento
post mortem
de união estável, razão da confirmação da sentença.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0100537-40.2010.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes
CAMILA NEVES DA SILVA E OUTROS e como
Apelada
ROSELI SILVA MENEZES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E À APELAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA